Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717722-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIOGO PEREIRA DAS NEVES SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para os fins do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 13 de julho de 2020 18:54:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator